Tribunal: TJPA
Processo: 0802939-16.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802939-16.2024.8.14.0000

PACIENTE: EDVAN FARIAS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DE IPIXUNA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0802939-16.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº. 0800987-91.2023.8.14.0111

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE: EDVAN FARIAS DA SILVA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DE IPIXUNA DO PARÁ

CAPITULAÇÃO PENAL:

ARTIGOS 155, §4°, I, DO CP E ART. 19, CAPUT, DA LEI 3.888/1941

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR
. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA
BUSCA PESSOAL E PRISÃO EM FLAGRANTE FEITAS PELA GUARDA MUNICIPAL.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0802939-16.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº. 0800987-91.2023.8.14.0111

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE: EDVAN FARIAS DA SILVA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DE IPIXUNA DO PARÁ

CAPITULAÇÃO PENAL:

ARTIGOS 155, §4°, I, DO CP E ART. 19, CAPUT, DA LEI 3.888/1941

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
EDVAN FARIAS DA SILVA
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Ipixuna do Pará que, nos autos de processo nº. 0800987-91.2023.8.14.0111, manteve a segregação cautelar do paciente, o qual foi equivocadamente colocado em liberdade pela Secretaria de Administração Penitenciária.

De acordo com a impetração, o paciente foi custodiado em situação flagrancial no dia 29 de setembro de 2023, por supostamente ter cometido o crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, I, do CP).

Aponta a impetrante constrangimento ilegal decorrente da prisão efetuada por integrantes da Guarda Municipal.

Aduz que a “busca pessoal pela Guarda Municipal, sem respaldo legal adequado, constitui uma afronta aos preceitos legais que regem a matéria, bem como uma violação dos direitos fundamentais dos cidadãos.”

Ressalta que “a prisão de um indivíduo baseada unicamente em atitudes suspeitas, desprovida de evidências concretas e de fundamentação legal adequada, constitui uma afronta aos princípios fundamentais do Estado de Direito e do devido processo legal.”

Nesses termos, pugna liminarmente pela revogação da medida segregacionista, com a consequente expedição do alvará de soltura e, no mérito, a confirmação da ordem.

Decisão pela não concessão de medida liminar (Id. 18315985).

Informações prestadas pela autoridade coatora em 06/03/2024 (Id. 18389556).

Parecer exarado pelo
Ministério Público
, no qual se manifesta primeiramente pelo
não

conhecimento
da presente ordem de
habeas corpus
por supressão de instância e, subsidiariamente por sua
denegação
(Id. 17983709).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A
ação mandamental
deve ser
conhecida
,
porém denegada
.

Não se comprova ilegalidade na prisão em flagrante efetuada pela Guarda Municipal, ainda que não esteja inserida no rol das suas atribuições constitucionais (§ 8º do art. 144 da Constituição), por se tratar de
ato permitido a alguém do povo
, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal.

Confiram-se, como exemplos, os seguintes julgados: RHC n. 157.314, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.8.2018; HC n. 206.802, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.9.2021; HC n. 205.455, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.8.2021; HC n. 202.776, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 13.8.2021; HC n. 206.030, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 9.9.2021; HC n. 205.281, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2021; HC n. 203.070-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 1º.10.2021; e RHC n. 207.998, de minha relatoria, DJe 3.11.2021.

Não se trata, na espécie, de investigação realizada pela Guarda Municipal. Conforme descrito na exordial acusatória
[1]
, com a notícia da subtração, a guarnição se deslocou até a residência da vítima, ocasião em que encontrou o paciente ainda em estado de flagrância, tendo sido preso no interior do imóvel, portando duas armas brancas.

Acerca da matéria, vale trazer julgado desta Corte:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 157, c/c 213, AMBOS DO CPB – SITUAÇÃO DE FLAGRANTE –
PRISÃO EFETUADA POR GUARDA MUNICIPAL – ALEGAÇÃO NULIDADE DAS PROVAS – OFENSA AO ART. 144, § 8º, DA CF/88 – INOCORRÊNCIA – ORDEM QUE SE DENEGA.

1. De acordo com o art. 301, do CPP, qualquer pessoa do povo poderá prender quem quer que seja em flagrante de delito.

2.
A prisão do paciente ocorreu logo após o fato delituoso por guardas municipais, que foram acionados por populares, sem qualquer ofensa ao disposto no art. 144, da CF/88.

3. Ordem denegada.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0804620-26.2021.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 21/06/2021)

Ademais, da leitura da decisão impugnada, não se extrai manifesta ilegalidade a ensejar a revogação da prisão preventiva do demandante.

O ato se encontra devidamente fundamentado e com expressa menção as razões que levaram à sua conclusão, quais sejam, a garantia da ordem pública e o risco de reiteração delitiva, pelo fato de coacto já responder a processo criminal pretérito por crime da mesma natureza praticado na mesma Comarca (Proc. nº 0800490-14.2022.8.14.0111).

Segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a especial gravidade do delito e o risco concreto de reiteração delitiva são fundamentos que indicam a necessidade de providência cautelar extrema para a garantia da ordem pública
[2]
.

Ressalte-se ainda, que de acordo com atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[3]
, a pretensão de reforma de decisão que imponha prisão provisória pela via do
habeas corpus
é medida excepcional, isto é, somente é admissível quando emerge dos autos, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático, prova idônea e robusta a evidenciar constrangimento ilegal, o que não parece ser o caso em comento.

A materialidade e os indícios de autoria se encontram amparados por lastro probatório mínimo e, nesta condição, justificam, ao menos neste momento processual, a edição do decreto prisional impugnado, conforme se verifica do trecho em destaque:

“(...)

2. Da Prisão Preventiva

Na oportunidade da comunicação, representou a Autoridade Policial pela conversão da prisão em flagrante do suspeito em prisão preventiva.

Com efeito, estão presentes a prova da materialidade do(s) fato(s) supostamente delituoso(s) e indícios suficientes de autoria, sopesados pelas peculiaridades da autuação (flagrante próprio), bem como pelas declarações das testemunhas.

O fumus commissi delicti, portanto, resta devidamente evidenciado.

O periculum libertatis consubstancia-se no perigo à ordem pública, aqui materializada mormente pela possibilidade concreta de reiteração delitiva, uma vez que o investigado ostenta em sua certidão de antecedentes outras distribuições, sendo uma delas (0800490-14.2020.8.14.0111) referente a crime da mesma natureza do ora apurado. Consta, ainda, ação penal, na Comarca de Paragominas 0803271-94.2023.8.14.0039.

Insta frisar que, segundo o ofendido há indícios de que o flagrado já o teria furtado em outras oportunidades.

Denoto, assim, que a soltura do investigado, nesse momento, configura ofensa à ordem pública pela possibilidade de reiteração delitiva, revelando-se insuficientes cautelares diversas da prisão.

Por fim, resta alcançado o requisito objetivo do art. 313, I, do Código de Processo Penal.

ISSO POSTO, com fulcro nos arts. 5º, LXII, da Constituição Federal, e 301 ss. do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante em desfavor do investigado EDVAN FARIAS DA SILVA, qualificado no auto, e, presentes os pressupostos e fundamentos que autorizam a decretação da prisão preventiva do autuado (artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal), CONVERTO a prisão em flagrante do investigado em PRISÃO PREVENTIVA, na forma do art. 310, II, do Código de Processo Penal, como instrumento de garantia da ordem pública.

(...)”

Por derradeiro, consigno que não há nulidade na ação dos agentes de realizarem busca pessoal, quando amparados em fundada suspeita que, de acordo com o contexto fático, indicam situação de flagrância da prática criminosa.

Neste sentido tem se posicionado a jurisprudência:

EMENTA: HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE, PORTE E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR - FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA DE CRIME - INVASÃO DE DOMICÍLIO PELA POLÍCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO - ENTRADA FRANQUEADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - CONVOLAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO EM PREVENTIVA, EX OFFICIO, PELO MAGISTRADO A QUO - INOCORRÊNCIA - REQUERIMENTO MINISTERIAL PUGNANDO PELA RESTITUIÇÃO DA LIBERDADE AO PACIENTE - ANTERIOR PROVOCAÇÃO DO PARQUET - DECISÃO AMPARADA NO CRITÉRIO DISCRICIONÁRIO E NO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO A QUO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA - NECESSIDADE DE CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE COMO GARANTIA DA ORDEM E SAÚDE PÚBLICAS. 01. Havendo fundadas razões indicando a ocorrência de flagrante delito, notadamente de crime permanente, não há falar-se em ilicitude da prova obtida da abordagem pessoal realizada pelos policiais militares, tampouco em inobservância ao disposto no art. 244 do CPP. 02. Havendo elementos seguros a legitimar a ação policial, aliados ao fato do ingresso no domicílio ter sido franqueada pela mãe do paciente, não há, por essa razão, falar-se em violação de domicílio. 03. Inexistindo nos autos qualquer prova ou indício de ilegalidade que possa colocar em xeque a operação policial ou os depoimentos por eles prestados, no que se refere a autorização concedida para as buscas no interior da residência, não há falar-se em invasão de domicilio. 04. Cabe ao juiz, amparado no livre convencimento motivado, avaliar as peculiaridades do caso concreto, sendo-lhe permitido - quando previamente provocado e de forma fundamentada - decidir de maneira diversa ao posicionamento adotado pelo membro do Ministério Público, desde que em consonância com o disposto no art. 93, inciso XI, da Constituição da Republica, espécie do princípio constitucional da motiv ação. 05. Tem-se a periculosidade concreta, capaz de justificar a manutenção da custódia cautelar, quando apreendidas razoável quantidade de droga, além de balança de precisão e armas de fogo e munições. 06. Encontrando-se a decisão fundamentada, concretamente, na necessidade da prisão processual para a garantia da ordem e saúde públicas, não há falar-se na aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP.

(TJ-MG - HC: 05871728020238130000, Relator: Des.(a) Fortuna Grion, Data de Julgamento: 18/04/2023, 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/04/2023)

Portanto, não restando evidenciado o alegado constrangimento ilegal, a denegação da ordem é medida que se impõe.

Posto isso,
conheço e denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
“no dia dos fatos, a vítima, ao chegar em casa, percebeu que seu botijão de gás e seu ventilador estavam do lado de fora da residência. Além disso, Antônio Marcos viu que havia uma sandália em frente ao imóvel, por isso o ofendido supôs que havia alguém dentro de seu domicílio e acionou a Guarda Municipal. Diante da notícia-crime, a Guarda Municipal, imediatamente, diligenciou até o local, ocasião em que constatou que a janela da casa da vítima havia sido arrombada e que havia um indivíduo dentro do imóvel, o qual foi identificado como sendo o acusado Edvan da Silva. Durante a abordagem, foi constatado que o denunciado portava duas armas brancas, sendo um terçado e uma faca de cozinha, bem

como que Edvan já havia retirado alguns objetos da residência. Contudo, o acusado retornou para subtrair outros bens, oportunidade em que a ação delituosa foi interrompida pelos agentes de segurança. Após constatar a situação flagrancial, a guarnição conduziu o denunciado até a

DEPOL para a adoção das providências cabíveis”

[2]
Ementa: RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. CONDENAÇÃO PENAL ANTIGA. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. RECURSO EM HABEAS CORPUS PROVIDO. 1. A
prisão
preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da
pena
e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º,
CPP
). Além disso, a
decisão judicial
deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do
processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP). 2. Deve, ainda, ficar concretamente evidenciado, na forma do art. 282, § 6º, do CPP, que, presentes os motivos que autorizam a segregação provisória, não é suficiente e adequada a sua substituição por outra(s) medida(s) cautelar(es) menos invasiva(s) à liberdade. 3. A especial gravidade do crime – depreendida do envolvimento de adolescente no
tráfico de drogas
– e o risco concreto de reiteração delitiva – extraído da
reincidência
, dos maus antecedentes, de inquéritos policiais ou processos penais em curso – são fundamentos que indicam a necessidade de alguma providência cautelar para a garantia da ordem pública. 4. Na espécie, imputa-se ao réu, que ostenta outro registro criminal por
tráfico privilegiado
, a conduta de fornecer entorpecentes a dois adolescentes. Todavia, no caso em exame, tais razões não se mostram suficientes, em juízo de proporcionalidade, para manter o recorrente sob o rigor da medida extrema, notadamente porque a quantidade de entorpecentes encontrados – 3,9 g de cocaína – não foi tão elevada a ponto de justificar a imposição da cautela mais gravosa. Além disso, a extinção da punibilidade do agente pela condenação pretérita ocorreu há mais de sete anos, em virtude do cumprimento da pena. Desse modo, os fatos narrados não têm o condão de, por si sós, subsidiar a conclusão a que chegou o Juiz acerca da periculosidade do réu. 5. Recurso em
habeas corpus
provido para substituir a
prisão preventiva
pelas medidas cautelares previstas no art. 319, I, III e IV, do CPP. (RHC 153.956/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

[3]
Ementa: HABEAS CORPUS. ART. 89, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. INÉPCIA DA DENÚNCIA. OCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. DOLO ESPECÍFICO E PREJUÍZO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O trancamento do processo-crime pela via do habeas corpus é medida de exceção, que só é admissível quando emerge dos autos, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, a atipicidade do fato, a ausência de indícios capazes de fundamentar a acusação ou, ainda, a extinção da punibilidade. 2. A controvérsia posta na impetração prescinde de profunda incursão probatória, demandando, tão somente, a apreciação da denúncia, uma vez que já assentado no Superior Tribunal de Justiça que, no caso do crime previsto no art. 89 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, para a caracterização do delito se faz necessária a presença de especial finalidade de agir na conduta do agente, consistente na intenção deliberada de causar lesão ao erário. Exige-se, ainda, a demonstração do prejuízo ao ente público. 3. Da leitura da denúncia ofertada, percebe-se claramente que o órgão acusatório não apontou o elemento subjetivo especial na conduta do Paciente e nem o prejuízo econômico efetivo ao ente público municipal. 4. Ordem de habeas corpus concedida para determinar o trancamento da ação penal movida em desfavor do Paciente, por inépcia da denúncia. (STJ - HC 557.632/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 24/08/2021).

Belém, 13/06/2024